Tribunal: TJSP
Processo: 2022056-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de resilição unilateral, com pedido de arbitramento judicial de multa penitencial e tutela cautelar - Decisão que rejeitou novos embargos de declaração opostos em primeiro grau – Discussão sobre o valor da caução que foi arbitrada em sede de Agravo de Instrumento, já transitado em julgado, em R$ 1.717.903, 58 – Composição amigável entre as partes -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de resilição unilateral, com pedido de arbitramento judicial de multa penitencial e tutela cautelar - Decisão que rejeitou novos embargos de declaração opostos em primeiro grau – Discussão sobre o valor da caução que foi arbitrada em sede de Agravo de Instrumento, já transitado em julgado, em R$ 1.717.903, 58 – Composição amigável entre as partes - Sentenciamento do feito em primeiro grau - Perda do objeto - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000674029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022056-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DR
CONSULTA CENTRO MÉDICA LTDA., é agravado OKI DATA DO BRASIL
INFORMÁTICA LTDA..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA
SAMPAIO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022056-95.2020.8.26.0000 -Voto no 22.508- São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2022056-95.2020.8.26.0000
Agravante: DR CONSULTA CENTRO MÉDICA LTDA.
Agravado: OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.
Comarca: São Paulo
Juiz/Juíza: Laura de Mattos Almeida
VOTO 22.508
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
resilição unilateral, com pedido de arbitramento judicial de
multa penitencial e tutela cautelar - Decisão que rejeitou novos
embargos de declaração opostos em primeiro grau Discussão
sobre o valor da caução que foi arbitrada em sede de Agravo de
Instrumento, já transitado em julgado, em R$ 1.717.903, 58
Composição amigável entre as partes - Sentenciamento do feito
em primeiro grau - Perda do objeto - Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DR.
CONSULTA CENTRO MÉDICO LTDA nos autos da ação declaratória de
resilição unilateral, com pedido de arbitramento judicial de multa penitencial e
pedido de tutela cautelar que move em face de OKI DATA DO BRASIL
INFORMÁTICA LTDA, contra a decisão que rejeitou embargos de declaração.
Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Houve contraminuta.
É o relatório.
A ação versa sobre o pedido declaratório de resilição unilateral de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022056-95.2020.8.26.0000 -Voto no 22.508- São Paulo
3
avença, com pedido de arbitramento judicial de multa penitencial e tutela
cautelar, fundada em contrato de locação de equipamentos e fornecimento de
benefícios associados e outras avenças, tendo por objeto a locação de
equipamentos de impressão e o fornecimento de benefícios correlatos à
operacionalidade e funcionamento dos equipamentos locados, pra impressão
e produção de documentos.
A liminar foi deferida, com suspensão da cobrança da multa
contratual e não consumação do protesto e consequente negativação do nome
da autora-agravante, sob pena de multa diária, tendo sido determinada em
sede recursal a prestação de caução ou carta-fiança.
As partes controvertem quanto ao valor da caução, tendo sido
determinada a prestação de caução no valor de R$ 1.717.903, 58, conforme
Agravo de Instrumento no 2182787-02.2019.8.26.0000, já transitado em
julgado.
No entanto, a agravante vem agora suscitar fato superveniente,
em sede de embargos declaratórios, no sentido de que a agravada ajuizou
ação de cobrança em face da agravante, fundada no mesmo negócio jurídico
discutido nestes autos, tendo requerido o pagamento do valor de R$
1.454.475,98 a título de multa (processo no 1096629-49.2019.8.26.0100),
Porém, aduz que o MM. Juízo a quo rejeitou embargos
declaratórios e ainda revogou a tutela cautelar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022056-95.2020.8.26.0000 -Voto no 22.508- São Paulo
4
Sustenta a parte agravante que se faz imperiosa a reforma da
decisão agravada, eis que a ação de cobrança ajuizada pela agravada em
27/09/2019 é sim fato superveniente a esta ação ajuizada em 1o/08/2019, o
qual deve ser considerado para modificar a decisão da instância superior, pois
que, a seu ver, modifica a discussão que envolve o valor da caução nestes
autos. Alega que a decisão agravada não está devidamente
fundamentada, violando o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e arts. 11
e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sendo omissa quanto a
ponto relevante para o desate da questão.
Entende que a decisão interlocutória é nula, pois acometida de
erro de procedimento, devendo ser proferida outra em seu lugar, ante a
previsão de julgamento per saltum, contida no art. 1013, § 3o, IV, do Código de
Processo Civil.
Anota que, atualmente, todos os equipamentos já foram
devolvidos.
Requer a fixação do valor da caução em R$ 1.454.475,98, na
forma exposta.
Observe-se que a parte agravante noticia haver ocorrido
composição amigável, com o sentenciamento do feito em primeiro grau,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022056-95.2020.8.26.0000 -Voto no 22.508- São Paulo
5
trazendo cópia da sentença homologatória respectiva.
Logo, restou prejudicada a análise do mérito deste recurso, ante a
perda do seu objeto.
Posto isso, julga-se prejudicado o recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator